Tribunal: TJSP
Processo: 1023176-76.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos previdenciários referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada nos autos – Ausência de indício de que ocorreu vício de consentimento – Invalidade do negócio jurídico não constatada –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos previdenciários referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada nos autos – Ausência de indício de que ocorreu vício de consentimento – Invalidade do negócio jurídico não constatada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023176-76.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANTONIO
CABRAL RAPOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023176-76.2019.8.26.0405 -Voto no 39714
2
VOTO 39714
APELAÇÃO No 1023176-76.2019.8.26.0405
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: MARIO SERGIO LEITE
APELANTE
: ANTONIO CABRAL RAPOSO
APELADO
: BANCO CETELEM S/A
COMARCA
: OSASCO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Descontos
previdenciários
referentes
à
reserva
de
margem
consignável (RMC) para cartão de crédito Existência da
contratação de cartão de crédito consignado comprovada
nos autos Ausência de indício de que ocorreu vício de
consentimento
Invalidade do negócio jurídico não
constatada Recurso não provido.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais julgada improcedente
pela r. sentença de folhas 149/152, cujo relatório fica adotado.
Apela o autor (fls. 166/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023176-76.2019.8.26.0405 -Voto no 39714
3
Alega que procurou o réu somente para fazer empréstimo
consignado, com desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, mas
ele impôs a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC), havendo vício de consentimento, com afronta ao Código
de Defesa do Consumidor.
Invoca o parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 10.820/2003,
afirmando ser cediço que as parcelas do contrato devem obedecer ao limite de
30% do valor líquido do seu benefício previdenciário, aplicando os juros de
acordo com a taxa média de mercado vigente à época da contratação,
conforme estabelecido pelo Banco Central para empréstimos consignados.
Requer a decretação da nulidade do contrato, com a
declaração de ilegalidade dos descontos a título de RMC e a condenação do
réu na restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados de seu
benefício previdenciário, assim como no pagamento de indenização por danos
morais.
Contrarrazões às fls. 191/199.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
autor é beneficiário da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, o
apelado foi intimado acerca do julgamento virtual (folhas 209/210). O apelante
não se opõe ao julgamento virtual (fls. 207). Não ocorreu nenhuma
manifestação do apelado, conforme certidão de fls. 212.
O apelado apresenta memoriais às fls. 214/217.
É o relatório.
2) A presente ação foi proposta sob a alegação de que o autor
solicitou à instituição financeira ré empréstimos consignados em seu benefício
previdenciário, mas a requerida lhe impôs um cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC). Assevera que houve vício de consentimento e má-
fé da ré, sendo abusiva e ilegal a inclusão na reserva de margem consignável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023176-76.2019.8.26.0405 -Voto no 39714
4
(RMC) para cartão de crédito, com violação ao Código de Defesa do
Consumidor, tendo a requerida praticado ilícito. Requer que seja declarada a
ilegalidade dos descontos, a título de RMC, com a condenação da ré na
repetição de indébito e no pagamento de indenização por danos morais.
A r. sentença julgou a ação improcedente. Isso motivou a
interposição do presente recurso de apelação, que não merece acolhida.
Às fls. 74/75 consta a “PROPOSTA DE ADESÃO-CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO”, havendo autorização do autor para a realização de
desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor
correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do
saldo devedor, conforme legislação vigente.
O réu comprovou que o autor contratou o serviço impugnado,
juntando cópia do instrumento de adesão, assim como do comprovante de
depósito de R$ 2.000,00 para a conta corrente do demandante (fls. 79).
O autor não nega a transferência realizada, tendo se limitado
em alegar que houve vício de consentimento e que a inclusão na reserva de
margem consignável (RMC) para cartão de crédito é abusiva e ilegal.
Ocorre que os argumentos do requerente são frágeis, não
podendo surtir o efeito esperado por ele.
Pela prova dos autos, houve a efetiva contratação do cartão de
crédito pelo autor, não havendo nenhum indício da ocorrência de mácula no
contrato.
Não há nenhum indício de que ocorreu vício de consentimento,
de modo que não há que se falar em invalidade do negócio jurídico em
questão.
Não se verifica nenhuma abusividade na realização dos
descontos, que além de ser expressamente autorizados pelo art. 6o, § 5o, da
Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015, estão
regulados pelo art. 15, inciso I, da Instrução Normativa no 28/2008 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023176-76.2019.8.26.0405 -Voto no 39714
5
INSS/Previdência Social.
Quanto à limitação de descontos, escorreita a r. sentença ao
anotar que “o objeto da presente ação se trata exclusivamente da discussão
sobre a exigibilidade do débito, conforme descrito na inicial, que não deve ser
confundido com o requerimento de limitação dos descontos efetuados sobre os
proventos do autor, conforme ele inova em sede de réplica, pedido este que
deve ser perseguido em ação cabível”.
Por sua vez, o apelante inova em grau de recurso quanto à
alegação de aplicação de juros de acordo com a taxa média de mercado
vigente à época da contratação conforme estabelecido pelo Bacen.
Não pode a parte inovar em sede recursal, formulando pedido
não expresso em momento anterior, posto esta atitude ofender os princípios do
duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.
Trata-se da vedação à inovação recursal, evitando a surpresa
da parte adversa com relação a alegações antes não formuladas, bem como a
fim de concretizar o princípio da boa-fé objetiva.
A propósito:
"A questão não suscitada (nem discutida no processo) não
pode ser objeto de apreciação pelo tribunal, no julgamento da apelação". (STJ
- 3a Turma, Resp 28.873- 1-PR, rel. Min. Nilson Naves, j. 9.3.93, deram
provimento, v.u., DJU 26.4.93, p. 7.204). (In Apel. no 1195280- 0/2, Rel. Des.
Felipe Ferreira, J. 10/11/2008, 26a Câmara de Direito Privado, TJSP).
Destarte, não evidenciada qualquer irregularidade ou vício de
consentimento, não há que se falar em invalidade do negócio jurídico,
tampouco em repetição de indébito e indenização por danos morais.
Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável aos
contratos bancários (Súmula 297/STJ), neste caso concreto não existem
abusividades que possam ser reconhecidas com fundamento na legislação
consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023176-76.2019.8.26.0405 -Voto no 39714
6
O caso é de improcedência da demanda.
Em casos similares, assim já decidiu esta Corte:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais -
Sentença de parcial procedência - Inconformismo do banco réu pleiteando a
improcedência da demanda e da autora requerendo a majoração da
indenização por danos morais - Preliminar de não conhecimento do apelo da
autora afastada - Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para
desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura - Requerente que
não trouxe prova de quitação dos boletos que lhe foram encaminhados, fato
que gerou a incidência de encargos rotativos - Disponibilização de valores em
conta da autora comprovada pelo banco suplicante - Cobrança correspondente
àquela contratada pelo consumidor, que tinha opção de escolher outra forma
de empréstimo - Ausência de ilegalidade a ensejar repetição, arbitramento de
indenização ou mesmo alteração daquilo que foi livremente pactuado entre as
partes - Sentença reformada para julgar improcedente a demanda - Provido o
recurso do réu e não provido o apelo adesivo da autora.” (apelação no
1011026-33.2017.8.26.0664, Rel. Des. Helio Faria, j. 04/09/2018).
“Contrato bancário Cartão de Crédito Consignado Constituição
de RMC (Reserva de Margem Consignável) Possibilidade Autorização da Lei
no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008
Declaração de inexigibilidade de débito e repetição em dobro de valores
Impossibilidade Ausência de ilegalidade Inexistência de vício de consentimento
Fato constitutivo do direito pleiteado Inobservância do art. 373, I do CPC
Danos morais não configurados Precedentes jurisprudenciais Improcedência
da ação Sentença reformada Sucumbência exclusiva da autora, observada a
gratuidade de justiça. Recurso da autora não provido e recurso do réu provido”
(apelação no 1005536-30.2017.8.26.0664, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 11/12/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023176-76.2019.8.26.0405 -Voto no 39714
7
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença, da
lavra do eminente magistrado Mário Sérgio Leite, majorados os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §
11, do CPC, observada a justiça gratuita concedida ao autor.
3) Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator